Tribunal: TJSP
Processo: 0029110-70.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso Representativo de Controvérsia – Juros moratórios e correção monetária – Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Especial nos 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) e do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/STF).
ACÓRDÃO ADEQUADO.